Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO ESPECIAL EM JULGAMENTO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.
A previsão do instituto da Reclamação no âmbito dos Estados, amplamente aceito pela jurisprudência pátria, tem como fim último resguardar a autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais (art. 988 do CPC).
Consoante art. 164 do Regimento Interno deste Tribunal, “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa, para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”.
O julgamento realizado pela e. 5a Turma Cível não maculou na hipótese a autoridade da decisão proferida por este e. Conselho Especial, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 20190020029595, uma vez que foi observado exatamente o mesmo entendimento firmado, no sentido de que atende o melhor interesse da Corporação, visto que há evidente estímulo para aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam galgar posição de comando a despeito da idade.
Reclamação improcedente.